Tribunal: TJDFT
Processo: 0730571-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO E REMOÇÃO DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA No 29 DO TJDFT. POSSIBILIDADE, APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO PARA PURGA DA MORA. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o enunciado da Súmula no 29 deste egrégio Tribunal de Justiça, “na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969”.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.